Tribunal: TJSP
Processo: 2146721-52.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
Embargos de declaração. Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais. Tutela antecipada que determinou a entrega da mercadoria à autora. Decisão mantida pelo Tribunal. Embargos de declaração. Reexame. Alegação de existência de erro material e omissão no julgado. Acolhimento. Caracterização de erro material no relatório do v. Acórdão embargado.

Ementa:
Embargos de declaração. Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais. Tutela antecipada que determinou a entrega da mercadoria à autora. Decisão mantida pelo Tribunal. Embargos de declaração. Reexame. Alegação de existência de erro material e omissão no julgado. Acolhimento. Caracterização de erro material no relatório do v. Acórdão embargado. Entrega da mercadoria (luvas de látex) que deve ser condicionada à prestação de caução pela autora, no valor originariamente informado nos autos R$ 2.300.000,00, para ressarcimento de eventuais danos qua a outra parte possa vir a sofrer, sob pena de revogação da tutela. Exigência de caução. Ato discricionário do juízo. Inteligência do art. 300, § 1o, do CPC. . Decisão parcialmente reformada. Embargos parcialmente acolhidos, com efeito modificativo.